Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729696-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA, JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA EMBARGADO: RITA MARIA LOSADA MOREIRA, VANIA MARIA LOSADA MOREIRA, TEREZINHA MARIA LOSADA MOREIRA, MARCOS LOSADA MOREIRA, CLAUDIA MARIA LOSADA MOREIRA, MARIA STELA DE NEGREIROS LOZADA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: VANIA MARIA LOSADA MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA e JOÃO MANOEL LOSADA MOREIRA em face do acórdão de ID 76420000 que conheceu do recurso interposto pelos ora embargantes e negou-lhe provimento. Da análise preliminar dos autos verifica-se que o feito principal foi sentenciado, o que indica possível ausência de interesse recursal quanto à análise dos aclaratórios. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se os embargantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inadmissibilidade do recurso, ante a possível ausência de interesse de agir. Brasília, 13 de novembro de 2025 19:23:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador